Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. LEILÃO ELETRÔNICO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. As contrarrazões ao recurso da outra parte não são a via adequada para se pedir a reforma do capítulo da sentença que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva.
2. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, de forma que se dispensa a análise de culpa. Art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, todavia, devem estar presentes.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, decorrentes de fatos ligados aos riscos inerentes à atividade que desenvolvem. Não respondem pelos danos decorrentes de fortuito externo, aqueles que não guardam relação de causalidade com a atividade desenvolvida. Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. As instituições financeiras não são obrigadas a ressarcir valores que particular, ao acreditar ter arrematado veículo em leilão virtual, transferiu de forma livre e voluntária para terceiro, pois não há que se falar em falha na prestação do serviço bancário.
6. O simples fato de o fraudador ter recebido o valor em conta bancária mantida pela instituição financeira não é apto, por si, a atrair a responsabilidade desta pelo dano causado.
7. Não há que se falar em reparação por danos morais em razão da ausência de ilicitude do comportamento da instituição financeira que não ocasionou qualquer lesão a direitos da personalidade do consumidor.
8. Apelação desprovida.